Tribunal: CARF
Processo: 13884.911439/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.911439/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.310 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
INDEFERIMENTO.
O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade
restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte.
Desde que as notas fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam
carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa incorporadora e desde
que sejam trazidos aos autos provas que o pagamento ocorreu em nome da
empresa incorporadora.
Tais requisitos não foram cumpridos no caso dos autos.
PER/DCOMP. CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDOR OPTANTE PELO
SIMPLES. CRÉDITO INDEVIDO.
Deverá ser mantida a glosa combatida visto que, em razão de vedação legal
expressa, são insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI relacionado a
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.911439/2009-50
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em 10/12/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04 que indeferiu o direito
creditório e não homologou as compensações declaradas em PER/DCOMPs. O valor do
crédito solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 03491.05287.260105.1.1.01-9152 foi de
R$ 2.933.523,00 referente ao 3o trimestre de 2001.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
2.933.523,00, multa – R$ 586.704,60, juros – R$ 1.852.519,77.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do crédito e da
compensação e saldo devedor (fls. 525/560), o indeferimento parcial resultou da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era
inferior ao valor pleiteado; da constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, de saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP; e das seguintes glosas:
créditos decorrentes de aquisições de fornecedores não cadastrados no CNPJ (motivo
2); créditos decorrentes de aquisições de fornecedores na situação de cancelado no
CNPJ (motivo 4); e créditos de aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES (motivo
7).
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 17/23, na qual, em síntese, requereu a nulidade do Despacho
Decisório, pois, em virtude de falha técnica da Receita Federal, não teve acesso às
informações complementares do detalhamento do crédito. Dessa forma, não teve ciência
dos fundamentos do indeferimento parcial, o que acarretou em preterição de seu direito
de defesa.
Em razão da constatação de que realmente houve problemas técnicos que impediram a
interessada de acessar as informações complementares do detalhamento do crédito, e,
conseqüentemente, tomar conhecimento dos motivos das glosas de crédito efetuadas, a
2a Turma de Julgamento da DRJ/RPO proferiu a Resolução no 14-4.458, de 27 de
setembro de 2017 (fls. 566/567), na qual remeteu os autos para diligência fiscal, com o
objetivo de dar conhecimento à interessada, do inteiro teor dos detalhamentos de análise
do crédito de fls. 525/560.
Regularmente cientificada dos detalhamentos de análise do crédito, a requerente
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 573/589, na qual, em síntese,
alegou que:
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

- no processo administrativo a Autoridade Fiscal tem o dever legal de colher as provas
necessárias para dar sustentação à sua pretensão arrecadat6ria, de modo que as
informações constantes no RAIPI consideradas na mera análise eletrônica efetuada, sem
qualquer respeito ao aspecto temporal das operações, não refletem o real contexto de
apuração do crédito indicado na PER/DCOMP em pauta;
- não tendo intimado a Recorrente, a Autoridade Fiscal não abriu a possibilidade para
apresentação dos eventuais esclarecimentos cabíveis no intuito de demonstrar o
equivoco parcial perpetrado na análise das informações prestadas, chamando para si a
responsabilidade integral pela persecução probatória da existência/validade do crédito
declarado na PER/DCOMP analisada;
- a Receita Federal do - a Receita Federal do Brasil possui o dever de averiguar
materialmente os fatos ocorridos, não podendo se amparar em circunstâncias formais ou
fatores alheios e especulativos para determinar a inexistência do crédito declarado em
PER/DCOMP, quiçá limitar-se a cruzar dados eletronicamente como meio de exaurir os
requisitos inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei n° 9.430/96;
- em sede preliminar, a Recorrente requer a determinação de baixa dos autos para
realização de diligências/análises nas informações declaradas no RAIPI, em especial
que a Autoridade Fiscal respeite o aspecto temporal das operações que geraram o direito
creditório em pauta, com o objetivo de se constatar que o equivoco incorrido no
cruzamento eletrônico dos dados apresentados, de modo a prevalecer ás informações
cadastrais dos emitentes das notas fiscais correlatas constantes à época no CNPJ, em
homenagem ao principio da verdade real/material;
- em relação ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelos números "2" e
“4” na "Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", relacionado a praticamente
a maioria das Notas Fiscais emitidas pelo CNPJ/MF n° 60.208.493/0001-81,
pertencente à EMBRAER — Empresa de Aeronáutica S.A., a Recorrente esclarece que
esta pessoa jurídica foi incorporada pela Recorrente em 31/01/2006;
- a pessoa jurídica que apresentou a PER/DCOMP analisada não mais subsiste por força
de sua incorporação pela Recorrente, que a sucedeu em todas suas obrigações e direitos,
relevantes para o presente caso, aqueles que se referem a créditos tributários, nos
moldes previstos pelo artigo 1.116, do Código Civil; logicamente que o CNPJ da pessoa
jurídica incorporada (CPNJ/MF no 60.208.493/0001-81), emitente das notas fiscais em
questão não mais subsiste por força da operação societária narrada, que culminou com a
transferência de todo o ativo então existente, inclusive os créditos relativos aos insumos
de IPI, como também todas as obrigações tributárias pendentes de análise pela Receita
Federal do Brasil para a Recorrente;
- dessa forma, é nítido que a glosa perpetrada pela apreciação eletrônica da
PER/DCOMP apresentada deve ser reconsiderada neste ponto, uma vez que se trata de
mero equivoco decorrente da baixa por incorporação do CNPJ emitente das notas
fiscais;
- no tocante às emitentes de notas fiscais cadastrada sob os CNPJs no 61.198.545/0003-
00, n° 03.536.147/0001-99 e no 33.060.716/0003-03, a Recorrente salienta que estas
encontram-se devidamente cadastradas e ativas perante a Receita Federal do Brasil
conforme se verifica dos comprovantes anexos, não havendo como subsistir a glosa
perpetrada pela Autoridade Fiscal;
- no que diz respeito ao motivo da irregularidade do crédito classificado pelo número
"7" na "Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos", que atribui a glosa das notas
fiscais emitidas por determinados estabelecimentos à vedação legal existente para
apuração de créditos decorrentes de aquisição de mercadorias de empresas que integram
o SIMPLES, esta não merece prosperar pois novamente decorre de equívocos no
processamento eletrônico das informações declaradas pela Recorrente;
- os estabelecimentos que emitiram as notas fiscais relativas à glosa em análise, cujos
cartões de CNPJ encontram-se anexados à presente manifestação de inconformidade,
são as seguintes: R.F. FURLAN DANTAS – ME / CNPJ no 03.547.712/0001-13 /
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

PRESIDENTE COM DE PAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – ME / CNPJ
no 67.557.355/0001-57, e “UNISTAMP COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA –
ME / CNPJ no 01.027.334/0001-11, não são optantes do regime do SIMPLES Nacional;
- caso os argumentos expostos não tenham sido suficientes para o afastamento das
glosas perpetradas - o que não se acredita -, tem-se por certo que é cristalino o
cerceamento no direito de defesa da Recorrente por parte da Autoridade Fiscal, que
sequer solicitou esclarecimentos acerca das informações declaradas em cumprimento de
obrigações acessórias que subsidiaram a não homologação da compensação pretendida,
com a exigência arbitrária e ilegal de crédito tributário, acrescido de multa moratória e
juros legais, o que ensejaria a nulidade do r. despacho decisório guerreado.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a extinção dos
débitos declarados.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-91.863, de 15/05/2019 (fls.633/647), que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, em razão da reversão de parte das
glosas, com o reconhecimento do direito creditório de R$ 1.158.639,88, e a homologação das
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido, dispensada ementa pela Portaria
RFB no 2.724, de 2017.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.657/678, no qual insiste na realização de diligência e no mérito questiona os itens 4 e 7 do
Relatório que embasou o DD: estabelecimento emitente da Nota Fiscal na situação
CANCELADO no cadastro do CNPJ (motivo 4) e créditos de aquisições de empresas optantes
pelo SIMPLES (motivo 7), bem como a utilização do saldo credor ressarcível no abatimento de
débitos de períodos subsequentes. Ao final, requer o a reforma parcial do v. acórdão recorrido,
para que seja reconhecida a totalidade dos créditos pleiteados e a homologação das
compensações declaradas, nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/10/2019 (fl.654) e protocolou
Recurso Voluntário em 14/11/2019 (fl.655) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da produção de prova, diligência e/ou perícia:
Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas e aplicação do princípio
da busca da verdade material, não cabe imputar à autoridade administrativa o dever de colher
provas necessárias para sustentar a pretensão da interessada. Tal situação caracterizaria a
inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

Como é sabido, no processo de compensação tributária a fase litigiosa instaura-se
com o oferecimento da manifestação de inconformidade contra o despacho decisório eletrônico,
momento em que o contribuinte deve instruir o processo com todos os documentos
comprobatórios a evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
As diligências não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado. Quando a essa questão, oportuna e apropriada a transcrição de parte do voto
proferido pelo I. Conselheiro Orlando Rutigliani Berri no Acórdão 3001.000.545 de. 17/10/2018,
in verbis:
(...)
Mais, que analisados os pretensos elementos de prova carreados aos presentes autos,
verificou-se que se mostraram insuficientes para comprovar o direito creditório alegado.
Diante destas constatações e o que dos autos consta, aí também aliado aos corretos
fundamentos da decisão recorrida, advogo o entendimento segundo o qual não é papel
deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte
transponha aos autos documentos e/ou informações que venham confirmar seu direito,
digo isto pois entendo que tal concessão importaria em desrespeito aos prazos
estabelecidos na legislação processual de regência, como vimos anteriormente.
Prosseguindo um pouco mais, pode-se dizer ainda que é comezinho a obrigação do
sujeito passivo, desde a feitura de seu pleito reivindicatório, passando pela sua
manifestação de inconformidade, municiar sua pretensão em documentos hábeis e
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza do crédito tributário cuja restituição
postula.
Por isso, e não por outra razão, é que a legislação impõe ao contribuinte o dever de
demonstrar sua liquidez e certeza. De outra forma dizendo, é ônus do sujeito passivo e
não da Administração Tributária tal mister.
Desta feita, não se pode, sob o pálio da "verdade material" suplantar toda e qualquer
regra processual aplicável ao processo administrativo fiscal federal a fim de, ao arrepio,
dentre outros, do princípio da isonomia, permitir seja desbancada a competência
originária da autoridade fiscal o mesmo do colegiado recorrido, para fins de substituir
tarefa que competia ao sujeito passivo, seja espontaneamente ou mesmo depois de
provocado, em face das sucessivas rejeições da sua pretensão.
Portanto, não é correto afirmar que a aventada a menor rigidez dos prazos para a
produção de prova tenha o condão de sobrepujar determinadas regras, vez que o
primado da "verdade material", na medida em que autoriza o julgador apreciar provas
e/ou indícios não contemplados pela instância a quo, impõe que estas tenham sido
produzidas no momento oportuno, o que não se observa nestes autos, uma vez que não
foram produzidas.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
III – Do mérito:
(i) Glosas de crédito – fornecedor na situação de cancelado no CNPJ.
No mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de aproveitamento
crédito de IPI concernentes a notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado
no CNPJ.
Nesse ponto, alega a interessada que as notas ficais foram emitidas pela empresa
“Embraer-Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.”, incorporada pela recorrente, conferiu, com a
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

extinção da sociedade incorporada, todos os direitos e obrigações pela recorrente (sociedade
incorporadora).
In casu, verifica-se que as notas fiscais emitidas pela empresa EMBRAER-
LIEBHERR EQUIPAMENTOS DO BRASIL S.A. (CNPJ 03.536.147/0001-99), teve o CNPJ
baixado em janeiro/2001, conforme pesquisa abaixo:

Adentrando-se na análise da matéria propriamente dita em discussão, temos que, a
princípio, uma empresa extinta, por qualquer modalidade que seja, inclusive incorporação, não
tem mais competência jurídica para a emissão de notas fiscais, tendo em vista que já deixou de
operar comercialmente.
Contudo, é certo que considerando que a incorporação é a operação pela qual uma
ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os seus direitos e
obrigações (Lei no 6.404, de 1976, art.227), e em face do princípio da autonomia dos
estabelecimentos, previsto na legislação do IPI, a empresa incorporadora, tem o direito de
utilizar o saldo credor do IPI pertencente à incorporada.
Desse modo, tem-se, como forma de se viabilizar a continuidade da atividade do
estabelecimento, a ser desenvolvida pela incorporadora, em situações especiais e desde que
autorizado pela respectiva repartição fazendária, as notas fiscais impressas em nome do
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

estabelecimento incorporado poderão vir a ser utilizadas mediante aposição de carimbo da nova
razão social do estabelecimento.
Por outro lado, este Conselho tem admitido tal prática, desde que exista tal
identificação e que os comprovantes dos pagamentos eventualmente efetuados sejam emitidos
em nome da empresa incorporadora, dessa forma, restando inexistente qualquer dúvida da
prática do efetivo negócio jurídico com a empresa incorporadora.
Dito de outra forma, a meu sentir, para podermos considerar as operações válidas
e, por consequência, admitir a reversão das glosas, se faz necessário consubstanciar dois
requisitos: a oposição do carimbo com os dados da empresa incorporadora na nota fiscal e o
respectivo comprovante de pagamento também em nome da incorporadora.
Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA EXTINTA.
São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja inidoneidade restou
afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo contribuinte. Desde que as notas
fiscais emitidas em nome da empresa incorporada tragam carimbo identificador
do nome e do CNPJ da empresa incorporadora e desde que sejam trazidos aos
autos provas que o pagamento ocorreu em nome da empresa incorporadora.
Tais requisitos não foram cumpridos no caso dos autos.
RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3002-001.310 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Processo no 13896.905048/2011-81, Rel. Conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves, Sessão de 16 de junho de 2020). (grifou-se)
No presente caso sob análise, inexplicavelmente, a recorrente deixou de juntar as
notas fiscais que deram origem ao crédito pleiteado, bem como não há no autos qualquer
comprovação dos pagamentos realizados. Portanto, não se desincumbindo do ônus de comprovar
a efetividade das operações comerciais como por ela alegada.
Nunca é demais relembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Como se percebe, o dever de provar incumbe a quem alega. Assim, creio que o
ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e
processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao
contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a
ocorrência do fato gerador.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito nesse ponto.
(ii) Glosas de crédito – fornecedor optante pelo SIMPLES:
Em relação as glosas de crédito relativa a aquisição apontadas de empresas
optantes do SIMPLES, a recorrente traz em seu recurso argumentos já trazidos em sua
manifestação de inconformidade apresentada, no sentido de que as empresas emitentes das notas
fiscais em tela não seria optante do SIMPLES NACIONAL à época da emissão das notas fiscais
em referência.
Verifica-se, contudo, que esta argumentação não procede. Ora, extrai-se da
decisão de primeira instância a seguinte assertiva:
GLOSAS DE CRÉDITO – FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES
Na “RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITOS
POR ENTRADAS NO PERÍODO”, há a especificação do motivo da irregularidade de
parte dos créditos (motivo no 7), empresa emitente da nota fiscal optante do SIMPLES.
A recorrente contesta a glosa alegando que os fornecedores com CNPJs no
03.547.712/0001-13, no 67.557.355/0001-57 e no 01.027.334/0001-11, não são optantes
do regime do SIMPLES Nacional. Entretanto, em pesquisa aos sistemas da Receita
Federal constatei que todas as empresas, no ano de 2001, eram optantes do SIMPLES,
conforme abaixo:

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

Na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem à vista de notas fiscais emitidas por estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), não há o direito ao crédito, muito
menos o direito ao ressarcimento. Na verdade, em aquisições dessa natureza não há
imposto destacado nas notas fiscais, pois, no âmbito do SIMPLES, o IPI é calculado
segundo um percentual aplicado sobre o faturamento da empresa: o “crédito” jamais
pode transitar pela escrita fiscal, já que se trata de um regime de tributação simplificada,
tendo, inclusive, o IPI-Simples um código de receita específico.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

Ainda que, equivocadamente, haja destaque do IPI na nota fiscal emitida pela empresa
optante pelo SIMPLES, não há direito ao crédito, nem de 50% sobre o valor das
aquisições, sendo que a referida parcela deve ser agregada ao custo das mercadorias.
Deflui da lei a vedação à apropriação pelas empresas industriais adquirentes do IPI
calculado conforme a sistemática do SIMPLES – Decreto no 4.544, de 26 de dezembro
de 2002 (RIPI/2002), art. 166, cuja matriz legal é a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, art. 5o, §5o, in verbis :
“§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e
ao ICMS”.
A vedação acima independe do fato do estabelecimento emitente da nota fiscal, optante
do SIMPLES, ser estabelecimento industrial ou empresa atacadista não equiparada a
industrial. A aquisição de insumos de empresas optantes do SIMPLES não gera direito a
qualquer crédito de IPI.
Dessa forma, mantém-se as glosas efetuadas em virtude do fornecedor ser optante pelo
SIMPLES à época da emissão das notas fiscais.
Tem-se, então, que a legislação aplicável ao caso, veda de modo expresso o
direito a fruição de crédito nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é
pacífica pela vedação do creditamento do IPI sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES.
Ilustra-se o posicionamento com os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES. (Processo no
10660.900249/2011-68; Acórdão no 3002-001.236; Relatora Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa; sessão de 08/04/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo CNPJ emitente da nota fiscal
consta dos sistemas da RFB como optante pelo Simples à época da aludida emissão.
(Processo no 10920.903039/2010-32; Acórdão no 3003-000.947; Relator Conselheiro
Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Ademais, a decisão recorrida deixou claro que em pesquisa ao sistema CNPJ
confirmou-se a informação de que tais empresas eram, à época, optantes do SIMPLES.
Diante do acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto pela recorrente neste ponto.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

(iii) Da utilização integral do saldo credor no abatimento de débitos de períodos
subsequentes:
Conforme o Despacho Decisório, o indeferimento do pedido de ressarcimento e
não homologação da compensação é decorrente não somente das glosas de créditos, mas também
em virtude do aproveitamento integral do crédito, entre o encerramento do trimestre em
referência e o período de apuração anterior à data de transmissão da PER/DCOMP.
Sobre esse tema, restou demonstrado no “DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO
APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO” (fls. 526/529), que a totalidade do saldo credor
existente no final do trimestre em referência, e que foi objeto da presente PER/DCOMP, havia
sido consumida no abatimento de débitos e não poderia ser incluída no pedido de ressarcimento.
Constata-se que em maio/2002, antes, portanto, da transmissão da PER/DCOMP que ocorreu em
26/01/2005, o saldo credor atingiu o valor de R$ 0,00, razão pela qual o direito creditório não foi
reconhecido.
Nesse ponto, conforme se extrai do trecho do votos condutor da decisão recorrida,
esta matéria não foi impugnada:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO SALDO CREDOR
NO ABATIMENTO DE DÉBITOS DE PERÍODOS SUBSEQÜENTES
(...)
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada não contestou as
retificações efetuadas em relação à utilização do saldo credor ressarcível no
abatimento de débitos de períodos subsequentes.
Em relação a este procedimento, efetuado na diligente revisão da apuração do direito
creditório a ser ressarcido, reputa-se matéria incontroversa. A postulante não contestou
a retificação, reconhecendo a licitude do feito. Assim dispõe o Decreto no 70.235 (PAF),
de 1972, art. 17:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
A questão não pode mais ser abordada em momento processual posterior,
principalmente no que e refere a recurso voluntário eventualmente interposto
contra o presente Acórdão.
A recorrente se insurge dessa decisão. Alega que “é totalmente inadmissível que a
Recorrente tenha parcela do seu direito creditório glosado em razão de suposta não
impugnação pontual de todos os motivos que ensejam na parcial glosa efetivada, sem que lhe
sejam assegurados os meios para questionar a fiscalização originária, tal como amplamente
narrados na Manifestação de Inconformidade, a exemplo a necessidade de diligências para
validação das informações dos emitentes das notas fiscais declaradas no RAIPI, em obediência
sobretudo ao princípio da verdade material.”.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Tem-se que a peça impugnatória, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, instaura a fase litigiosa do procedimento; considerando-se,
por conseguinte, não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, pois apenas a regular contestação é capaz de atrair o poder-dever do Estado de
fazer a prestação jurisdicional, dirimindo a controvérsia iniciada, in casu, com a homologação
parcial da compensação declarada no respectivo Per/Dcomp, mas efetivamente instaurada com a
apresentação da sua peça contestatória.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.911439/2009-50

É o que impõe o Decreto no 70.235, de 06.03.1972, verbis:
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Justamente em função da falta de expressa e concreta contestação dos termos que
fundamentaram o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado que agiu com correção o
colegiado a quo ao concluir prejudicada a matéria que a contribuinte, de forma inusitada e
inovadora, busca suscitar, desta feita, em sede de recurso voluntário, posto que seu conhecimento
representaria o aviltamento do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
No presente caso a preclusão se verifica pela não dedução de todos os argumentos
de defesa no recurso inaugural, isto é, as matérias de direito que pretendia questionar, decorrendo
daí a perda da oportunidade processual de contestação. Neste ponto cabe pontuar também que as
regras legais que tratam da preclusão são imprescindíveis ao devido processo legal. Portanto,
plenamente compatíveis com o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Considerando que o CARF não pode decidir contrariamente ao disposto nos
artigos transcritos, tendo em vista o art. 62 do Anexo II do RICARF, e que a recorrente não
contestou expressamente os fundamentos da decisão que não homologou a compensação
declarada, nem juntou provas da existência do crédito alegado, nego provimento ao recurso nesse
ponto.
V - Da conclusão:
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital